Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. REMOÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer ajuizada com o objetivo de impedir a remoção de Delegado de Polícia Civil para outra unidade e sua designação para serviços extraordinários, especialmente plantões noturnos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade do ato administrativo de remoção de Delegado de Polícia Civil e sua designação para serviços extraordinários, à luz dos princípios constitucionais e administrativos, bem como da alegada necessidade de proteção à família e à saúde da esposa do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de servidor público constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou desconformidade com o ordenamento jurídico.
4. Não demonstrada a efetiva expedição do ato administrativo formal de remoção, tampouco a adoção de critérios subjetivos ou ilegais na escolha do servidor a ser transferido, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo.
4. A alegação de necessidade de acompanhamento familiar não configura, por si só, fundamento suficiente para desconstituir ato administrativo regularmente praticado, especialmente quando não evidenciada ilegalidade ou desvio de finalidade.
5. Não cabe ao Poder Judiciário exercer juízo de discricionariedade sobre o mérito do ato administrativo quando não verificadas ilegalidades no ato administrativo, como no caso ora em análise.
6. A concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que esgote o mérito da demanda encontra vedação no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, inc. XIV. Lei 4.878/1965. Lei 8.112/1990, art. 36. Lei 8.437/1992, art. 1o, § 3o. Lei 12.830/2013, art. 2o, § 5o. Lei 15.047/2024, art. 28, incs. II, III e IV. CPC, art. 1.019, inc. I; art. 1.026, § 2o. Portaria 280/2024, arts. 12 a 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0714964-62.2022.8.07.0018, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 20.04.2023. TJDFT, AGI 0706523-44.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 29.05.2025